Tribunal: TJES
Processo: 0035760-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035760-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA ESCELSA

APELADO: CARLOS HENRIQUE PESSANHA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR RURAL. DESCONTO TARIFÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Cobrança movida pelo consumidor, condenou a concessionária à restituição de R$ 78.028,41, valor correspondente à diferença não restituída pela não aplicação do desconto tarifário previsto para irrigação rural. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios à ré em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia gira em torno da data de início do direito ao desconto da "Tarifa Verde" e da suficiência do valor já devolvido administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial do direito do consumidor ao benefício da tarifa diferenciada para irrigação agrícola; (ii) verificar a correção do valor da restituição determinado judicialmente, à luz da prova pericial e dos abatimentos já realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instalação de medidor específico em 2015, pela própria concessionária, configura aceite tácito do pedido de adesão ao regime tarifário especial, tornando ilegítima a alegação de que o benefício só se iniciaria com nova solicitação formal em 2018.

4. O laudo pericial produzido em juízo apresenta apuração técnica detalhada e não foi contrariado por prova técnica equivalente, o que lhe confere presunção de veracidade e validade para embasar a decisão.

5. A ausência de impugnação específica, pela ré, quanto ao fato da solicitação ter ocorrido em 2015, atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

6. A falha da concessionária em programar corretamente o medidor e aplicar o desconto devido caracteriza defeito na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. O valor de R$ 18.180,23 já restituído foi devidamente deduzido pelo autor na petição inicial, de modo que não há espaço para abatimento adicional da condenação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instalação de medidor apropriado pela concessionária configura início da fruição do benefício da tarifa especial de irrigação, independentemente de nova solicitação formal.

2. A concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço consistente na não aplicação do desconto tarifário devido.

3. O valor já restituído administrativamente deve ser deduzido na petição inicial, não cabendo novo abatimento em sede recursal quando isso já tiver ocorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341 e 85, § 11; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CARLOS HENRIQUE PESSANHA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 78.028,41 (setenta e oito mil, vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta.

Contrarrazões do apelado no ID 14024990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CARLOS HENRIQUE PESSANHA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré a restituir a quantia de R$ 78.028,41 (setenta e oito mil, vinte e oito reais e quarenta e um centavos).

Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando ser produtor rural no município de Linhares e, nessa condição, ter direito ao benefício da "Dupla Tarifação" (ou "Tarifa Verde"), que lhe garantiria um desconto de 73% na tarifa de energia elétrica utilizada para irrigação, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Afirmou que solicitou e teve o medidor de energia apropriado instalado pela ré em 2015, mas que, por uma falha da concessionária, o desconto nunca foi aplicado em suas faturas. Após reclamação administrativa em 2018, a ré restituiu-lhe a quantia de R$ 18.180,23, valor que o autor considerou insuficiente, pleiteando em juízo o saldo remanescente que entendia devido.

Em sua contestação, a ré, ora apelante, arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, sustentou que a restituição já havia sido feita no valor correto e que não houve descumprimento da norma.

Após o trâmite processual, que incluiu a produção de prova pericial, sobreveio a r. sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade e, com base no laudo pericial, concluiu pela falha na prestação do serviço da ré, julgando procedente o pedido. O juiz ressaltou que, embora a perícia tenha apurado um crédito superior em favor do autor (R$ 126.450,62), a condenação deveria se limitar ao valor pleiteado na petição inicial.

Irresignada, a EDP interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, alega que o laudo pericial é equivocado e que o direito ao desconto somente se inicia com a solicitação expressa do cliente, o que, em sua visão, teria ocorrido apenas em 2018. Sustenta que não houve ilegalidade em sua conduta e que o valor restituído administrativamente estava correto. Alternativamente, requer que, caso mantida a condenação, seja abatido o valor já pago.

Em contrarrazões, o apelado defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a solicitação foi feita e aceita em 2015 com a instalação do medidor, e que a falha posterior foi exclusiva da concessionária, que não programou o aparelho corretamente. Ressaltou a robustez da prova pericial e a correção da sentença ao limitar a condenação ao pedido inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se em definir o marco inicial do direito do consumidor ao benefício da "Tarifa Verde" e, consequentemente, a correção do valor da restituição determinada na sentença.

No mérito, a pretensão da apelante não merece prosperar.

O conjunto probatório, em especial o Laudo Pericial produzido em juízo, é robusto e suficiente para confirmar a tese autoral. A apelante tenta desqualificar a prova técnica, afirmando que seu cálculo foi "totalmente equivocado", mas não apresenta qualquer elemento técnico ou fático capaz de infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo.

O ponto central da apelação reside na alegação de que o direito ao desconto só nasceria com a reclamação formal de 2018. Tal argumento não se sustenta. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a solicitação do autor foi realizada e aceita em 2015, momento em que a própria apelante promoveu a instalação de um medidor específico para a dupla tarifação. Este fato foi, inclusive, confirmado pelo laudo pericial.

Ademais, a alegação de que o pedido de 2015 não foi "expresso" carece de fundamento, uma vez que a apelante, em sua contestação, não impugnou especificamente este fato, presumindo-se, portanto, verdadeiro, nos termos do art. 341 do CPC. A falha, portanto, não foi a ausência de pedido, mas a não aplicação do desconto pela concessionária após a instalação do equipamento correto, configurando clara falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido alternativo de abatimento do valor de R$ 18.180,23 , este se mostra descabido, uma vez que tal dedução já foi realizada pelo próprio autor ao formular seu pedido inicial, e, consequentemente, já foi considerada na sentença que o condenou a pagar o saldo remanescente pleiteado.

Portanto, comprovada a conduta falha da concessionária, o nexo de causalidade e os danos materiais suportados pelo consumidor, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar